Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-63.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Recurso no 1000152-63.2019.8.11.0008.
Vistos etc.
O recorrente Jailson José da Silva, pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 10/09/2020.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 11/09/2020, portanto, inexiste atraso que possa justificar eventual restituição de prazo.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado nos autos (id. 57301472).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto